Tribunal: TJMT
Processo: 1004227-77.2021.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004227-77.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 032.596.721-09 (RECORRENTE), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.871-70 (ADVOGADO), LUCIVALDA RODRIGUES SILVA - CPF: 007.430.101-24 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004227-77.2021.8.11.0008

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente(s):

Leonardo da Silva Souza

Recorrido(s):
Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - INDENIZAÇÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR –

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 594,84 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
, porém deixou de condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do reconhecimento da existência de negativações anteriores, o que atrairia a aplicação da Súmula 385 do STJ.

2.

Em sede recursal, o reclamante aduz que tais inscrições pretéritas são ilegítimas, estando, inclusive, sob discussão judicial em processos autônomos (feitos de n°. 1004141-09.2021.8.11.0008, 1004141-09.2021.8.11.0008 e 1004158-45.2021.8.11.0008), de modo que não configura inscrição preexistente, para os fins de incidência da Súmula 385 do STJ, motivo pelo qual requer a cominação de indenização por danos morais em seu favor.

3.

Destaco que não é o caso de conhecer das alegações do demandante em suas razões recursais, através dos quais pretende comprovar que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da propositura do feito ou da impugnação à contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

4.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu neste caso concreto, nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

5.

Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

6.

Desse modo, como não foi produzida prova nos autos, a tempo e modo devidos, de que a aludida anotação preexistente possuía data diversa da constante do extrato que acompanhou a inicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, razão pela qual não faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022